Tribunal: TJSP
Processo: 0006336-67.2015.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma e concurso de agentes. Subtração de dinheiro do interior de uma lotérica, com violência e ameaça exercida contra os funcionários do local. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais militares, com

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma e concurso de agentes. Subtração de dinheiro do interior de uma lotérica, com violência e ameaça exercida contra os funcionários do local. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais militares, com reconhecimento pessoal em juízo. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida. Redução das penas. Exasperação fundamentada decorrente das majorantes na fração de 3/8. Regime inicial fechado. Recursos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006336-67.2015.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes RODRIGO
STEFANO SILVA e ELIONAI LOURENCO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos defensivos para o fim de reduzir a reprimenda dos réus
RODRIGO STEFANO SILVA e ELIONAI LOURENÇO DA SILVA aos patamares
de 5 anos e 6 meses de reclusão e 3 meses de detenção, no regime inicial fechado, e 13
dias-multa (réu Rodrigo) e 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e 16 dias-multa, calculados no piso legal (réu Elionai), mantendo, no mais, a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
2
Apelação criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366
Comarca: Mongaguá
Apelantes: Rodrigo Stefano Silva e Elionai Lourenço da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 17.799
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma e concurso de
agentes. Subtração de dinheiro do interior de uma lotérica, com
violência e ameaça exercida contra os funcionários do local.
Sentença
condenatória.
Insurgência
defensiva.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas
vítimas e por policiais militares, com reconhecimento pessoal em
juízo. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida. Redução das penas. Exasperação fundamentada
decorrente das majorantes na fração de 3/8. Regime inicial
fechado. Recursos defensivos parcialmente providos.
Pela sentença de fls. 258/268, proferida em 25
de maio de 2017 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cesar Augusto de
Oliveira Queiroz Rosalino, da 1a Vara Judicial da Comarca de
Mongaguá, RODRIGO STEFANO SILVA e ELIONAI LOURENÇO DA
SILVA foram condenados às penas de 8 anos e 7 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 17 dias-multa, calculados no piso legal, como
incurso no art. 157, § 2o, inciso I e II, e no art. 146, § 1o, ambos do
Código Penal (réu Rodrigo), e às penas de 14 anos, 6 meses e 11
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 34 dias-multa,
calculados no piso, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
3
Código Penal (réu Elionai).
Irresignado, o réu Rodrigo interpôs recurso de
apelação, discorrendo, em síntese, sobre a necessidade de
reconhecimento da tentativa do crime de roubo. Salientou, ainda, ter
havido participação de menor importância quanto à sua pessoa na
empreitada criminosa. Requereu, assim, a redução da pena (fls.
305/311).
Já
o
acusado
Elionai
também
apelou,
pugnando por sua absolvição em razão da suposta insuficiência do
acervo probatório. Também discorreu sobre a ocorrência da tentativa
e falta de comprovação da incidência das qualificadoras na espécie.
Pleiteou, por fim, a redução de sua reprimenda (fls. 316/321).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
324/327) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo improvimento dos apelos defensivos (fls. 347/361).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 16 de
novembro de 2015, por volta de 10h15, na Lotérica Agenor de
Campos, situada na Avenida Monteiro Lobato, no 9.950, na cidade de
Mongaguá, os réus Rodrigo e Elionai, em concurso de pessoas e
unidade de desígnios com mais dois indivíduos não identificados,
subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 28.804,00,
pertencente ao referido estabelecimento comercial.
Consta ainda que, no mesmo local, poucos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
4
minutos após os fatos acima descritos, o réu Rodrigo constrangeu a
vítima José Francisco, mediante grave ameaça com o emprego de
arma de fogo, a não fazer o que a lei permite e fazer o que ela não
manda.
Em juízo (mídia audiovisual), as vítimas
Amanda, Beatriz e Paula prestaram depoimentos harmônicos e
uniformes, narrando os fatos em conformidade com a denúncia.
Trabalhavam no interior da lotérica quando os roubadores, cinco
homens e uma mulher, invadiram o local e anunciaram o assalto,
sendo que todos estavam armados e foram muito violentos durante
toda a execução do crime. Ameaçaram todos os funcionários,
colocaram-nos de joelho no chão, pegaram uma funcionária pelos
cabelos e jogaram longe cadeiras e mesas, exigindo a entrega do
dinheiro do cofre, cuja abertura era impossível naquele momento, pois
a chave fica no carro-forte. Assim, os roubadores levaram o dinheiro
existente nos caixas da lotérica, empreendendo fuga na sequência.
Em juízo, as vítimas Amanda e Beatriz reconheceram os réus como
dois dos roubadores, sendo que Elionai entrou na lotérica e foi um dos
mais violentos, ao passo que Rodrigo permaneceu do lado de fora.
As testemunhas Ricardo e Willians, policiais
militares, relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando
foram acionados por populares na rua, que os informaram sobre a
ocorrência de um roubo em andamento em uma lotérica próxima,
descrevendo ainda as características dos indivíduos. Dirigiram-se até
o local indicado e lá viram quatro indivíduos, três homens e uma
mulher, saindo sorrateiramente da lotérica. Os policiais deram ordem
de parada, mas os quatro indivíduos disfarçaram e ignoraram, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
5
que um entrou em outra loja e os demais embarcaram em duas motos
e empreenderam fuga. No entanto, durante a fuga, um dos
roubadores, no caso, o réu Elionai, se desequilibrou e caiu da
motocicleta, tendo então entrado em uma residência e se escondido
no banheiro, onde foi preso em flagrante por policiais, que
encontraram a arma de fogo no interior da caixa de água da privada.
Já o réu Rodrigo foi o roubador que entrou na referida loja, tendo
então dado uma “gravata” no proprietário e o arrastado até um
vestiário, mantendo-o lá como refém. Após cerca de 30 minutos de
negociação, Rodrigo jogou sua arma de fogo no chão e se rendeu,
tendo sido preso em flagrante delito.
No interrogatório judicial, os réus Rodrigo e
Elionai confessaram a prática delitiva, discorrendo sobre a dinâmica
dos fatos, nos termos expostos na denúncia.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal quanto aos apelantes Rodrigo e Elionai, além do
crime constante no art. 147 do Código Penal em relação ao réu
Rodrigo, tal como decidido pelo juiz a quo na sentença recorrida.
A tese absolutória aventada pela defesa dos
apelantes não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
A materialidade delitiva restou comprovada por
meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 6), boletim de ocorrência
(fls. 19/23), autos de reconhecimento pessoal dos réus (fls. 25/26) e
do conteúdo da ampla prova oral produzida nos autos, consoante se
extrai da mídia digital correspondente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
6
Os depoimentos prestados em juízo mostraram-
se firmes e harmônicos, em integral consonância com a denúncia, ao
passo que a versão apresentada pela defesa se mostrou frágil e
unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório carreado aos
autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
firme
reconhecimento pessoal dos réus por duas vítimas e pelos policiais,
sem sombras de dúvidas, na fase policial e em juízo, corroborando os
elementos de prova produzidos em fase judicial.
O crime de roubo restou consumado diante da
inversão da posse do dinheiro subtraído em favor dos assaltantes,
não havendo notícias de ter sido recuperado pela lotérica.
As
majorantes
restaram
sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de prova
oral, no sentido de que os réus praticaram o delito em concurso de
agentes, inclusive com outros comparsas não identificados, e com o
emprego de armas de fogo, tal como relatado por todas as vítimas.
Quanto à ausência de apreensão da arma de
fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente à
impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma cede à
constatação de seu natural caráter de intimidação e de perigo próprio,
prescindindo de laudo para tanto. Aliás, não se trata de circunstância
que deixa vestígio material.
O nosso entendimento está respaldado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, em sede
de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
7
“Roubo qualificado pelo emprego de arma de
fogo

Apreensão
e
perícia
para
a
comprovação de seu potencial ofensivo

Desnecessidade Circunstância que pode ser
evidenciada por outros meios de prova

Ordem denegada.”
(STF,
HC
69099/RS.
Min.
Rel.
Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, d.j. 19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS
DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O
DEPOIMENTO
DE
TESTEMUNHAS).
PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
SUM 7/STJ.
I - O entendimento pacificado da Terceira
Seção deste Tribunal Superior é no sentido da
prescindibilidade da apreensão e perícia da
arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
8
outros meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas, como
ocorreu na hipótese. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 1614995/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)
De mais a mais, não se pode falar em
participação de menor importância do réu Rodrigo, já que o ato de
vigiar o local e facilitar a fuga dos roubadores mediante condução de
veículo automotor, estacionado a poucos metros do local dos fatos,
constituía auxílio material essencial para o sucesso da empreitada
criminosa, somente impedido pela rápida abordagem dos policiais
militares após informação transmitida por transeuntes.
Por outro lado, a conduta praticada por
Rodrigo, após fugir dos policiais e entrar na loja, no sentido de obrigar
a vítima José Francisco a entrar em um banheiro, permanecendo lá
por cerca de 30 minutos, sob ameaça de morte com o emprego de
arma de fogo, consubstanciou um desdobramento da dinâmica do
crime de roubo, incorrendo o referido acusado, agora, nas penas do
delito de constrangimento ilegal, tal como delineado na denúncia e na
sentença recorrida.
De
rigor,
portanto,
a
condenação
dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena comporta redução.
Na primeira fase do cálculo, as circunstâncias
(alto grau de violência e ameaça empregada pelos agentes) e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
9
consequências do delito (subtração de valor superior a R$ 28.000,00)
devem ser valoradas, anotando-se, ainda, que o réu Elionai ostenta
maus antecedentes (fl. 110).
Assim, as básicas do réu Rodrigo devem ser
fixadas no patamar de 1/5 acima do piso (duas circunstâncias judiciais
negativas), em 4 anos, 9 meses e 18 dias e 12 dias-multa (roubo) e 3
meses e 18 dias de detenção (constrangimento ilegal).
Já
a
pena-base
de
Elionai
deve
ser
exasperada na fração de 1/4 (três circunstâncias judiciais negativas),
resultando em 5 anos e 12 dias de reclusão.
Na segunda fase, a confissão espontânea de
Rodrigo justifica a redução de suas penas na fração de 1/6, em 4 anos
de reclusão e 10 dias-multa (roubo) e 3 meses de detenção
(constrangimento ilegal).
Por sua vez, ao contrário do constante na
sentença, a reincidência de Elionai (fls. 110/112) deve ser
integralmente compensada com a sua confissão espontânea, a qual
demonstrou um real traço de sinceridade em sua personalidade e se
mostrou importante para a formação do convencimento do
magistrado.
Na terceira fase, no tocante aos crimes de
roubo, as duas majorantes reconhecidas devem implicar no aumento
de 3/8, como constou na sentença, haja vista o teor da Súmula no 443
do STJ,1 existindo circunstância hábil a justificar o acréscimo em
patamar superior no caso concreto (concurso de pelo menos quatro
agentes, todos na posse de armas de fogo), perfazendo a reprimenda
1 “STJ, Súmula no 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006336-67.2015.8.26.0366 -Voto no
10
definitiva de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa,
calculados no piso legal, quanto ao réu Elionai, e 5 anos e 6 meses de
reclusão e 13 dias-multa, em relação ao acusado Rodrigo.
As penas do réu Rodrigo devem ser somadas,
em razão do concurso material de delitos, perfazendo a reprimenda
total de 5 anos e 6 meses de reclusão, 3 meses de detenção e 13 dias-
multa.
Já a reprimenda de Elionai é considerada
como definitiva no patamar supracitado.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito de roubo praticado, com emprego de arma de
fogo, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o regime inicial
prisional deve ser o fechado, como bem delineado na sentença
guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos defensivos para o fim de reduzir a reprimenda
dos réus RODRIGO STEFANO SILVA e ELIONAI LOURENÇO DA
SILVA aos patamares de 5 anos e 6 meses de reclusão e 3 meses de
detenção, no regime inicial fechado, e 13 dias-multa (réu Rodrigo) e 6
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16
dias-multa, calculados no piso legal (réu Elionai), mantendo, no mais,
a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator